Tribunal: TJSP
Processo: 8001049-78.2012.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. READEQUAÇÃO DE JULGADO. RECOLHIMENTO DE IPVA. Recurso Extraordinário devolvendo os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. V. Acórdão proferido que não deve ser modificado, visto que no julgamento do RE 1.016.605 o Supremo Tribunal Federal exarou entendimento no sentido que o IPVA deve ser recolhido no Estado

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. READEQUAÇÃO DE JULGADO. RECOLHIMENTO DE IPVA. Recurso Extraordinário devolvendo os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. V. Acórdão proferido que não deve ser modificado, visto que no julgamento do RE 1.016.605 o Supremo Tribunal Federal exarou entendimento no sentido que o IPVA deve ser recolhido no Estado onde a pessoa jurídica mantém sua sede. Empresa proprietária do veículo que possui sede no Estado de Paraná e que lá recolhe devidamente o IPVA, tendo apenas locado o carro para empresa prestadora de serviços no Estado de São Paulo. V. Acórdão em consonância com o entendimento firmado no Tema n° 708 pelo Supremo Tribunal Federal. V. Acórdão mantido.